Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702483-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64906694, admitiu o recurso especial interposto por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA. O Superior Tribunal de Justiça (ID 67345763) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes””, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010